Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-51.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de agentes. Reconhecimento fotográfico. Pena-base. Fração de aumento.
1 - O reconhecimento fotográfico feito na delegacia, em que observadas as formalidades do art. 226 do CPP – a vítima descreveu as características físicas do autor do crime e, mostradas fotografias do acusado e de outros três homens com alguma semelhança, apontou o acusado como autor do crime, sendo do ato lavrado termo – somado ao depoimento da policial que participou das investigações e ao fato de o réu ter sido identificado por vítimas de outros crimes, em golpes semelhantes, cometidos em dias anteriores - são provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo.
2 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - Apelação não provida.